Tribunal: TJMT
Processo: 1035033-25.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035033-25.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SIMONE LOPES DE SOUZA - CPF: 432.380.921-20 (EMBARGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em virtude de acórdão que, em julgamento ampliado, deu provimento à Apelação da instituição financeira, reformou integralmente a sentença e julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, na qual se discutia a validade de contrato de cartão de crédito consignado. A Embargante sustenta omissão quanto ao exame do dever de informação, da alegada abusividade estrutural do contrato por suposta “dívida infinita” e requer efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito da matéria federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto ao exame do dever de informação previsto no art. 52, IV e V, do CDC; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese de abusividade contratual à luz dos arts. 39 e 51 do CDC e do art. 169 do Código Civil; e (iii) determinar se é cabível o prequestionamento expresso dos dispositivos invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre o dever de informação e conclui que as faturas mensais, a discriminação dos encargos, a distinção entre desconto mínimo em folha e saldo remanescente, bem como a utilização prolongada e consciente do produto financeiro, demonstram ciência inequívoca da modalidade contratada e suficiência informacional.

4. A decisão reconhece a regularidade da contratação com base na proposta de adesão regularmente identificada, no recebimento de faturas, na realização de compras, pagamentos e múltiplos saques ao longo de mais de doze anos, afastando vício de consentimento, falha na prestação do serviço, cobrança indevida e, por consequência lógica, a alegada abusividade estrutural do contrato.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição da interpretação jurídica adotada pelo colegiado, sendo incabíveis quando a insurgência revela mero inconformismo com a conclusão alcançada no julgamento.

6. O órgão julgador não precisa rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões essenciais à solução da controvérsia, sem prejuízo do registro expresso do afastamento dos dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O dever de informação em contrato de cartão de crédito consignado pode ser aferido também à luz da execução contratual, quando a utilização consciente e prolongada do produto demonstra ciência inequívoca da modalidade pactuada. 2. O reconhecimento da regularidade da contratação afasta, por consequência lógica, a alegação de abusividade estrutural do contrato e a incidência das normas consumeristas invocadas para sustentar nulidade. 3. O prequestionamento considera-se atendido com a manifestação expressa ou ficta do tribunal sobre os dispositivos legais pertinentes, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 942; CDC, arts. 6o, III, 39, V, 46, 51, IV e §1o, III, 52, IV e V; CC, art. 169.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (REDATORA DESIGNADA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Simone Lopes de Souza
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por maioria de votos, em julgamento ampliado nos termos do art. 942 do Código de Processo Civil, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
, reformando integralmente a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais.

Inconformada, a Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto ao enfrentamento do art. 52, incisos IV e V, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a utilização posterior do cartão de crédito consignado não teria aptidão jurídica para suprir o alegado vício genético do dever de informação, especialmente diante da ausência de previsão contratual acerca do número de parcelas e do custo efetivo total da operação.

Aponta, ainda, omissão quanto aos arts. 39, V, e 51, IV e §1o, III, do CDC, bem como ao art. 169 do Código Civil, sustentando que o acórdão deixou de examinar a tese de abusividade estrutural do contrato de reserva de margem consignável, que, segundo afirma, produziria “dívida infinita”, geradora de vantagem excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor, não podendo a incidência do princípio do
venire contra factum proprium
convalidar nulidade absoluta de ordem pública.

Aduz, ademais, que a ausência de pronunciamento explícito sobre os referidos dispositivos legais configuraria negativa de prestação jurisdicional, motivo pelo qual requer pronunciamento expresso da Câmara para fins de prequestionamento explícito e ficto, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes para restabelecimento da sentença de primeiro grau ou, subsidiariamente, o reconhecimento do prequestionamento da matéria federal invocada.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no Id. 359292391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Como é cediço, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam à rediscussão do mérito, à revaloração das premissas fáticas reconhecidas pelo colegiado ou à obtenção de novo julgamento por mero inconformismo da parte com a solução adotada.

Na hipótese, embora a Embargante tenha conferido elevada densidade argumentativa à insurgência, o que se verifica, em essência, é a pretensão de reabrir discussão já amplamente enfrentada no julgamento de mérito, sob a roupagem de supostas omissões, o que não se admite por esta via recursal.

Passa-se ao exame dos pontos suscitados.

Da alegada omissão quanto ao art. 52, IV e V, do CDC:

A Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar a tese segundo a qual a utilização posterior do cartão de crédito não supre a ausência, no instrumento contratual, de previsão do número de parcelas e do custo efetivo total da operação.

Não lhe assiste razão.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente a controvérsia relativa ao dever de informação, concluindo que, à luz do conjunto probatório e da execução contratual, houve ciência inequívoca da modalidade contratada e das condições do negócio.

O voto vencedor consignou, de maneira clara, que as faturas mensais enviadas à consumidora discriminavam as operações realizadas, os encargos incidentes e a distinção entre o valor mínimo descontado em folha e o saldo remanescente, circunstância reputada suficiente para demonstrar o cumprimento do dever de informação à luz dos arts. 6o, III, 46 e 52 do CDC.

Além disso, o acórdão foi ainda mais específico ao consignar que o dever de informação não deve ser examinado apenas sob a ótica estática do termo de adesão, mas também à luz do comportamento das partes durante a execução contratual, especialmente quando comprovada a utilização prolongada, diversificada e consciente do produto financeiro por mais de doze anos.

A pretensão da Embargante, portanto, não é suprir omissão, mas substituir a linha hermenêutica adotada pela maioria por outra que reputa juridicamente mais adequada, providência incompatível com os estreitos limites dos embargos declaratórios.

Da alegada omissão quanto aos arts. 39 e 51 do CDC e ao art. 169 do Código Civil:

Também não prospera a alegação de omissão quanto à tese de abusividade estrutural do contrato, descrita pela Embargante como hipótese de “dívida infinita”.

O acórdão embargado concluiu, de forma expressa, pela validade e eficácia da contratação, reconhecendo que a consumidora firmou proposta de adesão regularmente identificada como cartão de crédito consignado, recebeu faturas mensais, realizou compras no comércio, efetuou pagamentos por ficha de compensação e promoveu múltiplos saques mediante transferências eletrônicas em datas distintas ao longo de mais de doze anos.

A partir dessas premissas, o colegiado concluiu pela inexistência de vício de consentimento, de falha na prestação do serviço ou de cobrança indevida, afastando, por consequência lógica, a própria base necessária ao reconhecimento de abusividade contratual ou nulidade de cláusulas.

Não há omissão quando a tese suscitada pela parte pressupõe premissa jurídica frontalmente rejeitada pelo próprio acórdão.

Ao reconhecer a regularidade da contratação e a suficiência do dever de informação, o julgado implicitamente afastou a incidência dos arts. 39 e 51 do CDC, bem como a discussão sobre eventual impossibilidade de convalidação de nulidades à luz do art. 169 do Código Civil.

A irresignação da Embargante traduz, na realidade, mero inconformismo com a conclusão jurídica adotada, especialmente quanto à incidência do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), o que deve ser deduzido pela via recursal própria, não por embargos de declaração.

Do pedido de prequestionamento:

No tocante ao pedido de manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os fundamentos jurídicos invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais e suficientes à solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu no caso.

De toda sorte, para fins de viabilização do acesso às instâncias superiores, fica expressamente consignado que a conclusão do acórdão embargado afasta, no caso concreto, a incidência dos arts. 39, V, 51, IV e §1o, III, 52, IV e V, do Código de Defesa do Consumidor, bem como do art. 169 do Código Civil, porque a maioria reconheceu a regularidade da contratação, a suficiência do dever de informação à luz da execução contratual e a incompatibilidade da pretensão autoral com a vedação ao comportamento contraditório.

Portanto, não se identifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição relevante no acórdão embargado. O que a Embargante pretende, em verdade, é a rediscussão de matéria já exaustivamente apreciada e decidida por maioria ampliada, o que extrapola a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
, registrando, para fins de prequestionamento, a expressa manifestação desta Câmara sobre todos os dispositivos e enunciados invocados na peça embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026